Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-35.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700942-35.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NAIARA SOUZA GONCALVES, MARCIA GONCALVES LEITE, JOAQUIM ARCANJO LEITE JUNIOR, MICAELE GONCALVES LEITE, JESSICA GONCALVES LEITE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou o esboço de partilha apresentado em sede de inventário sob o rito do arrolamento sumário. Alega, inicialmente, que não há que se falar em trânsito em julgado da sentença em desfavor do Distrito Federal, uma vez que possui interesse na lide como terceiro, a teor do art. 996 do CPC, e que o fluxo do prazo recursal somente teve início após sua intimação pessoal, como determina o art. 183 do CPC. Arguiu a preliminar de suspensão do processo, em razão da afetação do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos. No mérito, aduz a obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para ultimação da partilha, e que o art. 659, §2o do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do CTN e no art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Pleiteia, ao final, o provimento da apelação para reformar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD, bem como os tributos estampados nas certidões positivas colacionada aos autos, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Sem preparo, diante da isenção legal. Em contrarrazões, os apelados sustentam a desnecessidade de vinculação do formal de partilha ao recolhimento do ITCMD, nos termos do art. 659, §2o do CPC. É o relatório. Inicialmente, verifica-se que, no Recurso Especial no 1896486/DF, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão afetada: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015.” Assim, considerando que o presente processo trata exatamente sobre a necessidade ou não de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do ITCMD como condição para a homologação da partilha, entendo que o processo deve permanecer suspensão até o julgamento do Tema 1074 pelo STJ, em que são partes DISTRITO FEDERAL X NEIDE RIBEIRO DE SOUSA e outros. Diante do exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1074 pelo STJ. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2021